Tribunal: TJSP
Processo: 2029043-50.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670020
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração
no 2029043-50.2020.8.26.0000/50002, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes
EDITORA
TRÊS
LTDA,
TRÊS
PARTICIPAÇÕES
S/A
EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, TRÊS COMÉRCIO DE PUBLICAÇÕES LTDA (EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e TRÊS EDITORIAL LTDA, é embargado DOCAS
INVESTIMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) e RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
GRAVA BRAZIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2029043-50.2020.8.26.0000/50002 - São Paulo - Voto no 32863A
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2029043-50.2020.8.26.0000/50002
EMBARGANTES: EDITORA TRÊS LTDA, TRÊS PARTICIPAÇÕES S/A EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, TRÊS COMÉRCIO DE PUBLICAÇÕES LTDA
(EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) E TRÊS EDITORIAL LTDA
EMBARGADO: DOCAS INVESTIMENTOS S/A
INTERESSADO: NELSON GAREY
COMARCA: SÃO PAULO
Recurso - Embargos de Declaração - Oposição buscando
rediscussão da causa com nítido caráter infringente -
Inadmissibilidade - Omissão e obscuridade não caracterizadas –
Ausência de negativa de vigência aos dispositivos legais
apontados - Embargos rejeitados.
VOTO No 32863
1 -Cuida-se de embargos de declaração opostos por
EDITORA TRÊS LTDA. e OUTRAS, em face do v. acórdão de fls.
272/281, que negou provimento ao agravo por ela interposto, assim
ementado:
"Cumprimento de sentença Plano de Recuperação Judicial
Decisão que acolhe em parte impugnação ao cumprimento de
sentença Inconformismo da devedora Não acolhimento
Dificuldade de apuração do valor da prestação anual devida que
não serve de óbice à execução nem tampouco exige que se
ajuíze modalidade diversa de execução Devedora que não
apresentou no tempo devido o cálculo do valor que entende

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2029043-50.2020.8.26.0000/50002 - São Paulo - Voto no 32863A
3
correto Incidência de correção monetária e juros de mora
ainda que não previstos expressamente no plano executado
Possibilidade de reconhecimento de sucumbência recíproca
diante das especificidades do caso concreto - Honorários
sucumbenciais devidos a ambos patronos e arbitrados por
equidade (art. 85, §§ 8o e 14, e art. 86, caput, do CPC)
Decisão mantida Recurso desprovido."
Os embargos apontam a ocorrência de obscuridade,
com relação à distribuição da verba de sucumbência, visto que o
posicionamento adotado contraria o disposto na Súmula 519, do
STJ. Insurge-se, ainda, quanto à forma de fixação de sucumbência,
ressaltando o proveito econômico obtido com o acolhimento da
impugnação e a disparidade de tratamento entre as partes. Sobre a
fixação de honorários por equidade, reclama que houve omissão
quanto à jurisprudência mais atual do STJ. Pede que seja
examinada a incidência do art. 85, § 2o, 86, e 523, § 1o, do CPC.
Recurso tempestivo.
É o relatório do necessário.
2 Não se reconhece omissão ou obscuridade no
acórdão embargado.
O julgado manteve sucumbência fixada de forma
atípica, expondo de forma suficiente os motivos pelos quais a
fixação seguiu orientação diversa da estabelecida pela Súmula 519,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2029043-50.2020.8.26.0000/50002 - São Paulo - Voto no 32863A
4
do STJ.
A argumentação trazida nos embargos traduz a
irresignação do embargante com a solução encontrada pelo juízo de
origem quanto à distribuição da sucumbência, mantida em segundo
grau.
Contudo, não há omissão quanto à jurisprudência
trazida pela embargante, nem tampouco se negou vigência ao
disposto nos dispositivos processuais invocados (art. 85, § 2o, art.
86 e art. 523, § 1o).
Ressalte-se, quanto à jurisprudência do STJ a respeito
da fixação de honorários por apreciação equitativa, que a questão
não está pacificada no C. STJ, em que pese o aresto em sentido
contrário trazido pela embargante.
No
caso,
o
reconhecimento
de
que
houve
sucumbência recíproca em igual proporção, devido também ao
patrono da credora (ora embargada), não foi explicado de forma
omissa nem obscura.
As especificidades do caso, que a embargante alega
não ter compreendido de forma suficiente, referem-se a um plano
de recuperação judicial aprovado de forma a tornar muito difícil a
apuração de suas parcelas, de modo que não é razoável que a
sequência de equívocos (culminando com a equivocada pretensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2029043-50.2020.8.26.0000/50002 - São Paulo - Voto no 32863A
5
da credora quanto ao vencimento antecipado das prestações) tenha
por consequência a fixação de vultosos honorários advocatícios, a
onerar ainda mais as partes, que buscam, uma a satisfação de seus
créditos e a outra, a sua própria continuidade.
Da mesma forma, não foi ignorado o teor da Súmula
519, do STJ, que se refere à rejeição total da impugnação ao
cumprimento de sentença, bem como não serviu para afastar a
fixação em favor do patrono da embargada, conforme justificado,
de forma suficiente, na fundamentação do acórdão.
Não se reconhece, assim, omissão, obscuridade, nem
tampouco infringência aos dispositivos legais mencionados.
Nítido o efeito infringente, todavia, os embargos de
declaração não dão azo a atacar a justiça ou injustiça do
julgamento.
3 - Ante o exposto, rejeitam-se os embargos. É o
voto.
DES. GRAVA BRAZIL - Relator